Tribunal: TJMT
Processo: 1029181-08.2021.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029181-08.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDREA CARAJOINAS RAMALHO - CPF: 496.709.131-87 (APELADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE ANDREA CARAJOINAS RAMALHO DE CASTILHO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO – SUBSTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO OU SUCESSORES – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ESCORREITA – ÔNUS SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO CAUSALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O falecimento do devedor antes da propositura da execução não configura hipótese de aplicação dos dispositivos de direito processual que versam sobre habilitação, uma vez que o falecimento não ocorreu no decorrer do feito, mas sim antes da sua propositura. Não sendo hipótese de redirecionamento, impõe-se a extinção do feito.
(TJMT. Ap 151716/2016, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Julgado em 14/02/2017).

Conforme princípio da causalidade deve arcar com as despesas do processo e honorários de sucumbência aquele que deu causa à instauração da demanda, seja atribuindo razão sem ter, ou obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter o respectivo provimento jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO ITAUCARD S. A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Rondonópolis. que, nos autos Ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar nº 1029181-08.2021.8.11.0003, movida em face de ANDREA CARAJOINAS RAMALHO DE CASTILHO, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios para o advogado do espólio/apelado em 20% calculado sobre o valor atualizado da causa (Id. 160411527).

Nas razões do recurso, de Id. 160411529, o recorrente sustenta, em breve síntese, que, não obstante ao falecimento do réu, há a possibilidade do prosseguimento da ação em face dos herdeiros, por intermédio de substituição processual.

Menciona que a abertura da sucessão se dá pela ocorrência indiscutível da morte da pessoa física, de modo a gerar a transmissão da titularidade dos bens que deixou e a responsabilidade pelo pagamento das dívidas que contraiu em vida e ainda não solveu.

Requer o provimento do recurso e o retorno dos autos à origem para processamento da ação de busca e apreensão, visto que agiu de boa-fé.

De forma sucessiva, protesta pela reversão da condenação ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, os quais devem ficar totalmente ao encargo da parte apelada, imputando a ela a responsabilidade por ter dado causa à distribuição da demanda, ao restar inadimplente e deixar de comunicar a instituição financeira acerca do falecimento do financiado.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 160411532, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal está consubstanciada no fato de haver ou não a possibilidade de substituição processual no caso de falecimento do réu, antes do manejo da ação de busca e apreensão e a quem fica o encargo dos ônus sucumbenciais.

Pois bem.

Restou incontroverso nos autos que, parte autora/recorrente ingressou com a ação de busca e apreensão na data de
26.11.2021
e houve o falecimento do réu/recorrido em
25.08.2020
(Id. 84642530), ou seja, antes da propositura da ação.

Desse modo, bem andou o d. Julgador
a quo
nesse particular ao constatar a ausência de uma das condições da ação de busca e apreensão, qual seja, a legitimidade de
ANDREA CARAJOINAS RAMALHO DE CASTILHO
para figurar no polo passivo da demanda.

Sobre o tema, Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamine, lecionam:

“Autor e réu devem ser partes legítimas. Isso quer dizer que, quanto ao primeiro, deve haver ligação entre ele e o objeto do direito afirmado em juízo. O autor, para que detenha legitimidade, em princípio deve ser titular da situação jurídica afirmada em juízo (art. 6.º do CPC). Quanto ao réu, é preciso que exista relação de sujeição diante da pretensão do autor.

Para que se compreenda a legitimidade das partes, é preciso estabelecer-se um vínculo entre o autor da ação, a pretensão trazida juízo e o réu. Terá de ser examinada a situação conflituosa apresentada pelo autor. Em princípio, estará cumprindo o requisito da legitimidade das partes na medida em que aqueles que figuram nos polos opostos do conflito apresentado pelo autor correspondam aos que figuram no processo na posição de autor (es) e réu (s). Nota-se que, para aferição da legitimidade, não importa saber se procede ou não a pretensão do autor; não importa saber se é verdadeira ou não a descrição do conflito por ele apresentada. Isso constituirá o próprio julgamento de mérito. A aferição da legitimidade processual antecede logicamente o julgamento do mérito.

Assim, como regra geral, é parte legítima para exercer o direito de ação aquele que se afirma titular de determinado direito que precisa da tutela jurisdicional, ao passo que será parte legítima, para figurar no pólo passivo, aquele a quem caiba a observância do dever correlato àquele hipotético direito.”
(Curso Avançado de Processo Civil, vol.1, 6.ª edição, São Paulo)

Com efeito, a morte do devedor não tem o condão de transferir de forma automática aos eventuais herdeiros a legitimidade para figurar no polo passivo de ação, pois tal medida só seria possível se o falecimento da parte ocorresse no curso da demanda.

Além disso, o procedimento previsto no Decreto-Lei n.º 911/69 não pode ser direcionado contra terceiros que não tenham participado do negócio jurídico regulado por esse diploma legal.

A jurisprudência é uníssona nesse sentido, confira:

“APELAÇÃO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - FALECIMENTO DO RÉU - SUBSTITUIÇÃO - ART. 43, DO CPC
- ESPÓLIO OU SUCESSORES - HABILITAÇÃO DE APENAS UM SUCESSOR -
ILEGITIMIDADE PASSIVA
. Segundo o art. 43 do CPC, com o falecimento da parte, deveria haver habilitação do espólio, caso aberto o inventário, ou de seus sucessores, entretanto o recorrente requer a habilitação apenas de um dos filhos do “de cujus”.
A legitimidade da parte é uma das condições da ação, entretanto, revelando-se a falta de pertinência subjetiva do réu, deve-se reconhecer a ilegitimidade passiva. Falecido o devedor antes da propositura da ação, não há que se falar no deferimento da habilitação dos demais sucessores,
pois não basta o deferimento da habilitação para regularizar a relação jurídica incorretamente instaurada. A obrigação assumida pelo depositário em contrato de alienação fiduciária em garantia é personalíssima e só pode ser requerida do próprio depositário, sendo parte ilegítima os herdeiros ou o espólio do de cujus.”
(TJMG, RAC nº 1.0024.08.286551-0/001, 15ª Câm. Civ., Rel. Des. Antônio Bispo, j. 18.08.2011 - negritei).

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DEVEDOR FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE.
O falecimento do devedor antes da propositura da execução não configura hipótese de aplicação dos dispositivos de direito processual que versam sobre habilitação, uma vez que o falecimento não ocorreu no decorrer do feito, mas sim antes da sua propositura
. Não sendo hipótese de redirecionamento, impõe-se a extinção do feito.”
(TFR4ª AC 5022779-32.2012.404.7100; 4ª turma, Relatora Maria Cristina Saraiva Ferreira e Silva, Publicação DE 27-08-2014 – grifei).

Além disso, sabe-se que nos contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, é necessária a constituição do devedor em mora, por meio de notificação extrajudicial realizada por Cartório de Títulos e Documentos.

Em análise dos autos, verifica-se que a notificação foi encaminhada ao endereço constante do contrato e recebida em 22.09.2021 quando a devedora já havia falecido (Id. 160411484), não podendo ser considerada a constituição em mora para os fins da busca e apreensão.

Nesse sentido:

“BUSCA E APREENSÃO. FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. 1. Na ação de busca e apreensão, a comprovação da mora do devedor é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, entendimento este que inclusive já restou consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Considerando que o réu faleceu antes mesmo da propositura da ação de busca e apreensão, ainda que a notificação tenha sido recebida no endereço indicado no contrato, a sua constituição em mora não se verificou, o que enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inc. VI. Do CPC .”
(TJMG, RAC n. 10439100160787001, 16ª Câm. Civ., Rel. Des. Wagner Wilson, j. 08-05-2013).

Assim, incluído o falecido no polo passivo da ação de busca e apreensão, e não havendo possibilidade de substituição, é de rigor reconhecer a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Quanto ao pagamento de verba sucumbencial, anote-se que, em conformidade com o princípio da causalidade, aquele que der causa ao ajuizamento da ação é responsável pelas despesas e ônus da sucumbência, não podendo ser de forma adversa no caso em exame, senão vejamos:

A
GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. É possível a condenação em honorários advocatícios na ação cautelar em face do princípio da causalidade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
( AgRg no Ag 1363344 / RS. Relatora: Min. Maria Isabel Gallotti. Quarta Turma. Julgamento em 22/03/2011.)

No caso dos autos, a Instituição Financeira não foi diligente, ajuizando ação quando ausente pressuposto processual, pois o réu já havia falecido e, ao que tudo indica, pois não houve impugnação forma específica, tinha conhecimento do fato antes da propositura da ação.

Veja que a parte apelada veio aos autos e informou que, após o falecimento da Sr.ª Andrea Carajoinas Ramalho de Castilho, o seu esposo continuou com o pagamento das parcelas, porque não havia nenhum contrato em posse do mesmo. Disse que este entrou em contato com o banco apelante e informou o sinistro no
mês de julho 2021,
como também pediu cópia do contrato e apólice, sendo nesta oportunidade informado que iriam encaminhar por e-mail cadastrado e que a consumidora tinha Seguro no contrato.

Portanto, escorreita a sentença no ponto, devendo a parte autora, ora apelante, suportar o pagamento dos honorários de sucumbência em face da aplicação do princípio da causalidade.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço o recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inviável a aplicação do art. 85, § 1, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023